Tribunal: TJDFT
Processo: 0731510-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE PESQUISA PATRIMONIAL PELO SISBAJUD. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de nova pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, sob o fundamento de inexistência de elementos que indicassem alteração da situação patrimonial do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se o decurso de tempo, por si só, autoriza a renovação de diligência patrimonial via SISBAJUD, independentemente da comprovação de alteração na situação financeira do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema SISBAJUD constitui ferramenta legítima de busca patrimonial, destinada a assegurar a efetividade da execução e a satisfação do crédito.
4. A jurisprudência consolidada admite a reiteração da pesquisa de ativos financeiros após o transcurso de tempo razoável, ainda que ausente comprovação objetiva de mudança na situação econômica do devedor.
5. A passagem de período superior a dois anos desde a última pesquisa patrimonial autoriza nova diligência, em atenção aos princípios da razoabilidade, da efetividade da tutela jurisdicional e da cooperação processual.
6. A utilização da funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”) encontra respaldo jurisprudencial e evita que o executado frustre a constrição por movimentações financeiras estratégicas.
7. A negativa imotivada da medida compromete o resultado útil da execução e esvazia a tutela jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O decurso de tempo razoável, por si só, justifica a renovação de pesquisa patrimonial pelo sistema SISBAJUD.
2. A reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”), quando utilizada sob controle judicial, constitui medida legítima para assegurar a efetividade da execução.
3. A recusa imotivada à realização de nova pesquisa patrimonial compromete a efetividade da tutela jurisdicional e viola os princípios da razoabilidade e da cooperação processual.